Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730485-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARILDO LEOCADIO DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n. 0726496-16.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Em suas razões de recorrer (ID. 61937099), o agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, a fim de que seja dispensado do recolhimento do preparo. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que o agravante é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número 10.710.832/0001-55, com nome empresarial ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AUTO PECAS e nome fantasia MAGRAO AUTO PECAS, que se encontra com situação cadastral considerada inapta por omissão de declarações, não sendo possível verificar se está inativa de fato. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial, faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses), esclarecimentos acerca dos rendimentos a empresa ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AUTO PECAS (CNPJ 210.710.832/0001-55), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 16:32:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora